Tribunal: TJMT
Processo: 1058956-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058956-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOURENCO TEWORYNY KARAJA - CPF: 004.372.691-75 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): acompanha a divergência (voto anexo).

E M E N T A

Processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada no ID 353751367, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada.

O processo teve origem em ação de cobrança de FGTS, na qual o autor, contratado temporariamente como professor pelo Estado de Mato Grosso desde 2009, requer o pagamento do Fundo de Garantia referente ao período de outubro de 2022 até a data da sentença, no valor de R$ 10.654,41.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há identidade de pedidos com a ação anterior (processo no 1002082-85.2022.8.11.0049), pois aquela demanda tratou do FGTS até setembro de 2022, enquanto a presente refere-se ao período posterior, de outubro de 2022 em diante.

Argumenta que os contratos temporários são sucessivos e reiterados, caracterizando nulidade e gerando direito ao FGTS.

O reclamando apresentou suas contrarrazões (ID 353751378), onde defende a manutenção da sentença, alegando preliminarmente a necessidade de suspensão do processo em razão do Pedido de Uniformização no 1001090-57.2024.8.11.9005.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias, pois precedidas de processos seletivos distintos e dentro dos prazos legais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, com alterações da LCE no 719/2022.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto à preliminar de suspensão do processo em razão do Pedido de Uniformização no 1001090-57.2024.8.11.9005, verifica-se que tal incidente já foi julgado pelas Turmas Recursais, não subsistindo a necessidade de sobrestamento.
Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se há coisa julgada entre a presente demanda e o processo no 1002082-85.2022.8.11.0049, e, em caso negativo, se há direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no período pleiteado.

Analisando os autos, verifica-se que o processo anterior (no 1002082-85.2022.8.11.0049), distribuído em 10/10/2022,
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS referente ao período até setembro de 2022
.

Por sua vez, a presente demanda visa o pagamento do FGTS de outubro de 2022 até a data da sentença.

Trata-se, portanto, de períodos distintos, não havendo identidade de pedidos. A coisa julgada formada na ação anterior,
no que tange à causa de pedir e pedido
,
não alcança o período posterior a setembro de 2022
, razão pela qual
não há óbice ao prosseguimento da presente demanda,
quanto à análise dos períodos a partir de outubro de 2022
.

Registro, contudo, que
os períodos já apreciados no processo anterior (no 1002082-85.2022.8.11.0049), compreendidos até setembro de 2022, estão acobertados pela coisa julgada material e não podem ser novamente objeto de condenação nesta demanda
,
sob pena de
bis in idem
. Eventual procedência dos pedidos deverá considerar exclusivamente o período posterior a setembro de 2022, marco temporal que delimita a extensão da coisa julgada formada na ação precedente.

Nesse sentido, a sentença merece reforma quanto à extinção do processo.

Superada a questão da coisa julgada, passo à análise do direito ao FGTS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 658.026, fixou os requisitos para validade da contratação temporária: (a) casos excepcionais previstos em lei; (b) prazo predeterminado; (c) necessidade temporária; (d) interesse público excepcional; (e) indispensabilidade da contratação.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017,
com alterações da LCE no 719/2022
, autoriza expressamente a contratação temporária de professores pela Secretaria de Estado de Educação (art. 2o, IV, "b"), estabelecendo prazo máximo de 24 meses, prorrogáveis por igual período (art. 11, III e § 2o, I).

No caso em análise,
o período compreendido entre outubro de 2022 e julho de 2025 não extrapolou o prazo máximo de 48 meses fixado pela legislação estadual vigente à época
. As fichas financeiras juntadas aos autos (IDs 353751360 e 353751362) demonstram que as contratações respeitaram os limites legais.

No presente caso, não se verifica nem nulidade nem desvirtuamento. As contratações foram precedidas de processos seletivos, respeitaram os prazos legais e atenderam aos requisitos constitucionais e legais para a contratação temporária.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para afastar o reconhecimento de coisa julgada, e julgo improcedente o pedido inicial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026